Tribunal: TJDFT
Processo: 0002843-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO POSTERIOR DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI 11.101/2008. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 59 DA LEI 11.101/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A habilitação do crédito na recuperação judicial não acarreta a extinção imediata do cumprimento de sentença, conforme se infere do previsto no art. 6o da Lei 11.101/2008: “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”
2. Somente a aprovação do plano de recuperação judicial e o respectivo deferimento desse procedimento possuem a capacidade de extinguir o crédito excutido pela novação e, assim, embasar a extinção do cumprimento de sentença (art. 59 da Lei n.11.101/2008).
3. Sem que o cumprimento de sentença esteja afetado pela homologação do plano de recuperação judicial não é admissível sua extinção.
4. O cumprimento de sentença deverá permanecer suspenso até a homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo falimentar.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.